Tribunal: TJSP
Processo: 1057363-55.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito. Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o pleito, bastando que justifique seu convencimento.

Rejeitaram os embargos de

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito. Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o pleito, bastando que justifique seu convencimento.

Rejeitaram os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante MULTILOG BRASIL S/A, é embargado
RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100/50000
2
19a Câmara
Embargos de declaração no: 1057363-55.2019.8.26.0100/50000 (processo
digital)
Comarca: CAPITAL 3a Vara Cível Central
Embargante: MULTILOG BRASIL S/A
Embargada: RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
Voto n° 36.033
Embargos de declaração. Omissão. Caráter infringente.
Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da
prova ou da aplicação do direito. Prequestionamento.
Desnecessidade de o julgador se pronunciar, com minúcias,
sobre as normas em que se funda o pleito, bastando que
justifique seu convencimento.
Rejeitaram os embargos de declaração.
1. O julgado embargado registra a seguinte
ementa:
“Apelação Ação indenizatória Armazém geral
Inundação Danificação de produtos ali depositados
Sentença de parcial acolhimento dos pedidos

Reforma parcial, para excluir da condenação o valor
supostamente gasto com a contratação de advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100/50000
3
para a prática de atos preparatórios à propositura da
demanda; para estabelecer a data da citação como
termo inicial dos juros moratórios; e para arbitrar
honorários de sucumbência em favor do advogado da
ré, por conta da parcela do pedido não atendida. 1.
Prescrição
Inocorrência. Hipótese em que não
transcorreu o prazo de três meses do art. 11, §1o, do
Decreto no 1.102/1903 entre a data da retirada da
mercadoria danificada e a data da propositura da
demanda, certo ainda que a depositante não estava em
mora na retirada dos produtos. 2. Cerceamento de
defesa e excludente de responsabilidade Armazém da
ré situado em área sabidamente vulnerável a
alagamentos, situada próximo ao leito do Rio
Tamanduateí, haja vista a verificação de outros
eventos do mesmo gênero no passado. Ausência de
prova de que o imóvel em questão fosse dotado de
equipamentos especiais de proteção contra enchentes,
o que haveria de encontrar amparo em um mínimo de
prova documental, apresentada já com a peça de defesa
(CPC, art. 434). Cenário diante do qual não se
justificava a produção de prova pericial para positivar
a excepcionalidade das chuvas que provocaram a
inundação e as condições do imóvel. Evento em
questão previsível e de consequências evitáveis,
principalmente pela portentosa empresa ré. Fortuito
não caracterizado. 3. Extensão do dano Incidência
do elementar princípio da "restituitio in integrum"
(CC, art. 944). Inexistência de cláusula de limitação
de responsabilidade no contrato celebrado entre as
partes. Devido, por conseguinte, o ressarcimento de
todas as despesas feitas pela autora, com a importação
dos produtos, com a regulação do sinistro e com o
descarte dos resíduos. Despesas essas cuja realização
está demonstrada nos autos por prova documental
idônea. 4. Honorários de advogado supostamente
contratado para acompanhar a "regulação do sinistro"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100/50000
4
Indevido o ressarcimento dessa verba, pese o que
dispõem os arts. 389, 395 e 404 do CC. Consideração
de que não havia a menor necessidade de contratação
específica de advogado para aquela finalidade. 5. Juros
de mora
Dano proveniente de ilícito contratual.
Hipótese em que o acréscimo moratório deve ser
contado a partir da citação, consoante iterativa
jurisprudência. 6. Honorários de sucumbência

Verbas sem sobra de dúvida também devida ao
advogado da ré, por conta da expressiva parcela do
pedido não atendida. Honorários que se arbitra em
10% sobre a diferença entre o valor que teria a
condenação, se integralmente acolhido o pedido, e o
efetivo valor da condenação.
Afastaram a preliminar e deram parcial provimento à
apelação” (fls. 260/261).
Segundo a embargante, o julgado embargado
incorreu em omissão. Sustenta, em síntese, que a) o acórdão infringiu os
arts. 642 e 393 do CC, por não ter analisado a cláusula contratual que
prevê a ausência de responsabilidade da embargante em caso de força
maior; b) a embargante, por ser permissionária de serviço público e se
sujeitar às regras da administração pública, foi compelida a permanecer
no local onde se encontra, pois a Receita Federal entendeu que é inviável
a alteração de endereço dos recintos alfandegários na modalidade CLIA,
conforme a consulta no 100 SRRF/8a RF/Disit. O acórdão, portanto, partiu
de premissa equivocada ao afirmar que era de se esperar que uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100/50000
5
empresa do porte da embargante não mantivesse as respectivas
atividades em local de conhecida vulnerabilidade; c) há a necessidade de
uniformização de jurisprudência, pois em outras demandas, julgadas por
este mesmo Tribunal, foi reconhecida excludente de responsabilidade por
força maior, em razão das fortes chuvas ocorridas nos dias 10 e 11 de
março de 2019; e) o julgado embargado partiu de premissa equivocada ao
afastar a cláusula de limitação de responsabilidade pelos danos, sob
fundamento de que o contrato referia-se a outro proponente, tendo em
vista que a empresa “ATIE”, despachante aduaneira, foi contratada pela
embargada para, em seu nome, contratar a embargante para prestação
dos serviços de armazenagem, conforme documentos de fls. 133/142.
Nesse sentido, ainda que não conste na proposta expressamente o nome
da embargada, está ela vinculada aos termos do contrato.
Donde os embargos, também para fins de
prequestionamento.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100/50000
6
2. O v. Acórdão, pelo que se vê da só leitura da
ementa acima transcrita, apresentou os fundamentos de fato e de direito
para amparar as conclusões nele contidas.
E não é necessário grande esforço para verificar
que a linha de argumentação dos embargos, sintetizada no relatório,
traduz, em verdade, puro inconformismo com o decidido e mostra que o
propósito da embargante é o de provocar a rediscussão de aspectos
fáticos e jurídicos abordados no acórdão.
Entretanto, é cediço, não é viável pretender, por
meio de embargos de declaração, correção na apreciação dos fatos ou na
aplicação do direito, porque tal recurso não tem caráter infringente (RTJ
164/793 etc.).
De toda sorte, apenas para não deixar sem
resposta os argumentos aprestados, volto a assinalar que a excludente de
responsabilidade prevista no art. 642 do CC não está caracterizada, pois,
conforme assentado no acórdão embargado, por maior que fosse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100/50000
7
intensidade das chuvas na região na data do evento danoso, a inundação
representava fato previsível, cujas consequências poderiam ser evitadas
se a embargante tivesse tomado as providência necessárias, em seu
estabelecimento, para a prevenir danos causados por inundações, eventos
frequentes na região; ou se, por outra, fizesse seguro de responsabilidade
civil das cargas armazenadas naquele estabelecimento.
A suposta circunstância (alegação nova e não
demonstrada) de a embargante não poder alterar o local do
estabelecimento em nada influencia no raciocínio contido no acórdão,
pois ali se assentou que o dano podia ter sido evitado se a embargante
mantivesse estrutura de proteção adequada no local de armazenagem das
mercadorias ou, insisto, seguro das cargas. De toda forma, o só fato de a
embargante ter instalado o estabelecimento naquela área vulnerável já é
bastante para retratar a assunção do risco em questão.
Não houve omissão, ademais, quanto à análise
da supostas cláusula de exclusão ou de limitação de responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100/50000
8
Conforme dito no acórdão embargado, tais
cláusulas estão expressas na proposta comercial de fls. 133/142, da qual
não fez parte a embargada.
E, diversamente do que afirma a embargante,
nada há nos autos a permitir que se conclua pela vinculação daquela
genérica proposta para com o contrato de armazenagem celebrado pela
embargada, tanto porque tal proposta não faz absolutamente nenhuma
alusão àquele específico negócio. Ademais, nada positiva que a empresa
“ATIE”, suposta despachante aduaneira da embargada, teria legitimidade
para formular ou aceitar proposta em nome da embargada, menos ainda
para abdicar direitos inerentes ao contrato de armazenagem não se
podendo presumir a existência desses poderes do teor das mensagens
eletrônicas e notas de despesas de fls. 50/51 e 53.
Observo, por último, que os embargos de
declaração não se prestam a promover uniformização de jurisprudência.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100/50000
9
inteiramente aplicáveis os argumentos do eminente Desembargador
SEBASTIÃO FLÁVIO, quando integrava a Egrégia 1a Câmara do extinto
Segundo Tribunal de Alçada Civil, ao relatar os Embargos de Declaração
no 623.912-01/6, a seguir transcritos:
“Ao cabo, e se o propósito é apenas para
prequestionar, cabe apenas ser dito que não é requisito
das decisões judiciais a indicação dos textos legais que
se prestaram à definição da controvérsia nem daqueles
que as partes julgam pertinentes à espécie, de maneira
que não há razão para indicação daqueles em que se
assentou a decisão embargada.
Basta que o Juiz fundamente a solução dada, o que
importa deduzir argumentos que sustentem a linha de
raciocínio quanto à existência dos fatos em que se
apóia para o tal fim e que indique ou deixe entrevista a
tese jurídica adotada.
No E. Superior Tribunal de Justiça já ficou decidido
que, para que se satisfaçam os requisitos da
admissibilidade
do
recurso
especial,
não
há
necessidade de o tribunal inferior mencionar os
dispositivos legais apontados como violados, bastando
que decida sobre as matérias jurídicas neles insertas
(Recurso Especial n. 06720-PR 2a Turma, Rel. Min.
Adhemar Maciel)” (j. 19.2.02, v.u.).

Efetivamente, não é razoável esperar que o
julgador se pronuncie sobre todos dispositivos que a parte considera
pertinentes para a questão, como que a indispensável fundamentação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100/50000
10
decisões judiciais consistisse em dar resposta a todos os argumentos dos
litigantes. Fosse assim, a já tão lenta atividade jurisdicional não teria fim.
Desnecessária, assim, a pretendida demonstração
analítica do porquê a Turma Julgadora não considera afrontados os
dispositivos invocados pela embargante.
Basta observar que tal conclusão resulta clara da
essência dos fundamentos expostos no julgado.
Daí que, pelo prisma da técnica processual, nada
existe a declarar.
Se o objetivo da embargante foi o de abrir portas
para recurso excepcional, a só interposição dos embargos de declaração já
deu cumprimento a tal formalidade, em princípio, até diante do que
dispõe o art. 1.025 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057363-55.2019.8.26.0100/50000
11
Posto isso, meu voto rejeita os embargos de
declaração.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator